Tribunal: TJBA
Processo: 8067044-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067044-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONA DE MACEDO SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA, CHARLES JOSE RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MARCOS AURELIO DANTAS MELO e outros (3)

Advogado(s)
:
CHARLES JOSE RODRIGUES JUNIOR, ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. SÚMULA 335 DO STJ. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA. PERÍODO DA MORA DEVIDAMENTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDA. APELO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Somente é possível se falar em indenização de fundo de comércio quando se tratar de contrato de locação comercial, com prazo determinado, e na hipótese de não ser respeitado o direito de renovação do contrato de aluguel, na forma do art. 51, da Lei 8.245/1991.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o direito à indenização pelo fundo de comércio (artigo 52, § 3º, da lei n. 8.245/91) está intrinsecamente ligado ao direito à renovação locatícia compulsória (artigo 51 do referido diploma legal), destinando-se a indenização, a penalizar o locador pela retomada insincera do imóvel, frustrando uma legítima expectativa à renovação contratual.

Sendo a causa de rescisão do contrato a falta de pagamento, não há indenização do fundo de comércio, não havendo necessidade, portanto, de realização de perícia para comprovação de seu valor.

Dispõe a súmula 335 do STJ: Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.

Ausente o direito a indenização pelo fundo de comércio, bem como das benfeitorias ou acessões, não há necessidade da produção da prova pericial, afastando, por conseguinte, a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Entende-se por inovação recursal eventos ou argumentos utilizados pela parte em sede de recurso que não foi trazido e ou discutido em primeira instância, embora já conhecidos, o que ofende, principalmente, os Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Duplo Grau de Jurisdição.

Levando em consideração que o imóvel foi entregue à autora antes da prolação da sentença recorrida, há que se acolher o pedido de inovação recursal para afastar a pretensão de discussão de indenização por danos materiais, e por conseguinte, não conhecer do apelo da parte autora

Tendo em conta, que a parte Ré/Apelante não logrou êxito em comprovar os débitos cobrados, reconhecendo, inclusive, expressamente, na contestação, que se encontra

em débito com relação aos consectários da locação referentes os últimos 05 meses, e parte de aluguéis e tributos anteriores, acertada a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível
n°

8067044-18.2019.8.05.0001

, desta capital, em que figuram como
Apelante
s -
MONA DE MACEDO SANTANA e MARCOS AURELIO DANTAS MELO, CELIA MARIA DA COSTA MELO, MARCOS AURELIO DANTAS MELO – EPP, e como Apelados – os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA e ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL para NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da relatora
.

Salvador, .

7